Tribunal: TJMT
Processo: 1001149-59.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001149-59.2022.8.11.0002
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (SUSCITANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0025-37 (VÍTIMA), JUIZO DA 5a VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0025-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO - FURTO QUALIFICADO [ARROMBAMENTO E ESCALADA] -
JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE [SUSCITANTE] E JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE [SUSCITADO] – PROCESSAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA FUNDADO EM CONEXÃO INSTRUMENTAL COM AÇÃO PENAL -
CONDUTAS PRATICADAS EM CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE VÍNCULO INTERSUBJETIVO E LIAME PROBATÓRIO - CONEXÃO INSTRUMENTAL NÃO CONFIGURADA – JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL - ART. 82 DO CPP E

SÚMULA 235 DO STJ -

REUNIÃO INJUSTIFICÁVEL – ARESTOS DO TJMT E TJDFT – CONFLITO PROCEDENTE.

Tratando-se de condutas praticadas em contextos fáticos distintos, sem vínculo intersubjetivo entre autores e vítimas e liame probatório, não se identifica hipótese de conexão probatória ou instrumental, prevista no art. 76, III do CPP,

a qual pressupõe que
“a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influencie na comprovação de outro delito”
(TJDFT, CJ 07372887120208070000).

“Ainda que se cogite conexão entre os crimes sob apuração, a superveniência de sentença condenatória em um dos feitos inviabiliza a reunião dos processos (art. 82 do CPP). Incidência da Súmula 235/STJ [...].”

(STJ, CC no 124807/BA).”
(TJMT, CJ 0013195-10.2016.8.11.0002)

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO No
1001149-59.2022.8.11.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

SUSCITANTE: JUIZO DA 5a VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE

SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Conflito de jurisdição suscitado pelo
JUIZO DA 5a VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE
em face do
JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE
, nos autos de inquérito policial (PJe no 1001149-59.2022.8.11.0002), instaurado para apuração, em tese, de furto qualificado [arrombamento e escalada]

– art. 155, §4°, I e II

do CP

– .

O
Juízo suscitado [4a VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE] declinou competência, por entender que há conexão instrumental entre o procedimento investigatório [subtração de talões de cheques do Banco Sicredi] e a Ação Penal no 0003524-89.2018.8.11.0002 [furto ao estabelecimento comercial Carmem Steffens], processada e julgada no Juízo suscitante

(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – fls. 320 -
ID 186516242).

O
Juízo suscitante [5a VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE] considerou que: 1)
“o crime de furto qualificado apurado nos autos PJe no. 0003524-89.2018.8.11.0002 ocorreu no dia 18/02/2018, no estabelecimento comercial denominado “Carmen Steffens” e, o simples fato dos investigados terem sido presos na posse de produtos subtraídos do referido comércio e também na posse de cheques furtados do “Banco Sicredi”, não autoriza, por si só, a

reunião dos processos para julgamento conjunto, notadamente porque se tratam de crimes distintos,praticados em datas diferentes e em contextos fáticos diversos ”
; 2)
“a ação penal PJe no. 0003524-89.2018.8.11.0002 já teve sentença de mérito prolatada em 01/12/2021, circunstância que inviabiliza a reunião dos feitos para julgamento conjunto, objetivo precípuo do instituto da conexão”

(Luís Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito – fls. 326/327 -
ID 186516246).

Em decisão interlocutória, foi designado o JUÍZO DA
4a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE
para resolver, em caráter provisório, toda e qualquer medida urgente (fls. 330/332).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela procedência,

em parecer assim sintetizado:

“Conflito Negativo de Jurisdição – Juízo da 5a Vara Criminal de Várzea Grande/MT x Juízo da 4a Vara Criminal de Várzea Grande/MT – Juízo suscitado que declinou a competência ao juízo da capital, ao acolher manifestação ministerial no sentido de haver conexão entre os fatos apurados no presente IP de origem e ação penal – Sentença condenatória proferida na ação penal – Impertinência da conexão – Aplicação da Súmula no 235 do c. STJ e art. 82 do CPP – Parecer pela procedência do conflito, declarando-se a competência do Juízo da 4a Vara Criminal de Várzea Grande/MT [suscitado].”

(Wesley Sanches Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 165595707)

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O presente conflito de jurisdição envolve a aferição da competência para processamento do Inquérito Policial no 1001149-59.2022.8.11.0002 [furto ao Banco Sicredi], em curso no
JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE
, por conexão instrumental à Ação Penal no 0003524-89.2018.8.11.0002 [furto ao estabelecimento comercial Carmem Steffens], na qual fora proferida sentença condenatória, em 1o.12.2021, pelo JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE.

Vejamos.

O procedimento investigatório [PJe no 1001149-59.2022.8.11.0002] foi instaurado para apuração de furto à agência do Banco Sicredi, praticado no dia
2.2.2018
, oportunidade qual foram subtraídos vários talões de cheques, posteriormente localizados em poder de

Vanner Carvalho Bergamaschi e Marcelo Alves Souza, ambos condenados por furto/receptação de produtos pertencentes
ao estabelecimento comercial Carmem Steffens [Ação Penal no 0003524-89.2018.8.11.0002], ocorrido em
18.2.2018
.

Os fatos criminosos ocorreram em datas distintas e não foram identificados os autores do furto à
agência do Banco Sicredi, de modo que
“não se vislumbra conexão instrumentária entre os fatos, tratando-se de condutas absolutamente distintas, ou seja, não se verifica que a prova do delito de furto/receptação do feito já sentenciado, influenciaria no delito de furto destes autos, os quais sequer foram praticados no mesmo contexto fático”,
como bem destacado pela 5a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande-MT (fls. 323/324).

Tratando-se de condutas praticadas em contextos fáticos distintos, sem vínculo intersubjetivo entre autores e vítimas e liame probatório, não se identifica hipótese de conexão instrumental, prevista no art. 76, III do CPP, a qual pressupõe que
“a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influencie na comprovação de outro delito”
(TJDFT, CJ 07372887120208070000 - Relator: Des. Robson Barbosa de Azevedo – 17.2.2021).

Em situação semelhante, esta e. Turma decidiu:

“Em se tratando de infrações distintas, perpetradas por diferentes agentes, em dias e locais diversos, inexistindo conexão instrumental ou probatória entre os fatos; ou vínculo objetivo entre as condutas, não há cogitar-se de conexão instrumental ou probatória ensejadora da unicidade de processos e de julgamentos.”
(CJ 0002683-57.2005.8.11.0000 – Relatora: Des.a Shelma Lombardi de Kato -

27.4.2005)

Por outro lado, a Ação Penal
no 0003524-89.2018.8.11.0002 foi julgada e a sentença foi impugnada via interposição de apelação criminal, a elidir eventual conexão instrumental com o Inquérito Policial no 1001149-59.2022.8.11.0002, à luz do
art. 82
[1]
do CPP e da

Súmula 235 do STJ
[2]
.

Com efeito, a
“reunião do presente inquérito policial no 1001149-59.2022.8.11.0002 à ação penal no 0003524-89.2018.8.11.0002 mostra impertinente, pois proferida a sentença com cumprimento da prestação jurisdicional no processo de conhecimento, não teria utilidade a reunião de processos, uma vez que a finalidade da conexão é justamente assegurar a efetividade e evitar decisões conflitantes”
, como bem ponderado pela i. Procuradoria de Justiça Especializada.

No mesmo sentido, colaciona-se aresto desta e. Turma:

“4. Ainda que se cogite conexão entre os crimes sob apuração, a superveniência de sentença condenatória em um dos feitos inviabiliza a reunião dos processos (art. 82 do CPP). Incidência da Súmula 235/STJ [...].”

(STJ, CC no 124807/BA).”
(CJ 0013195-10.2016.8.11.0002 – 10.2.2017)

Logo, deve prevalecer a competência do
JUÍZO DA
4a VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE
.

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
o conflito para declarar competente o
JUÍZO DA
4a VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE
para jurisdicionar o

Inquérito Policial no 1001149-59.2022.8.11.0002.

É como voto.

[1]
“
Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas.”

[2]

“
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024